Tribunal: TJMT
Processo: 1008662-44.2019.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008662-44.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE BRESCOVIT BERTICELLI - CPF: 079.672.999-90 (EMBARGANTE), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO - CPF: 718.309.959-87 (EMBARGANTE), SORAIA REGINA BRESCOVIT VENDRUSCOLO - CPF: 805.065.189-49 (EMBARGANTE), LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 06.116.723/0003-07 (EMBARGADO), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), SORAIA REGINA BRESCOVIT VENDRUSCOLO - CPF: 805.065.189-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Pretensão do embargante de modificação do julgado. Inadmissibilidade. Inexistência de contradição, obscuridade, omissão ou erro material.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008662-44.2019.8.11.0015

EMBARGANTE:

FELIPE BRESCOVIT BERTICELLI E OUTRO

EMBARGADO:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
FELIPE BRESCOVIT BERTICELLI
e
EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o agravo interno interposto pelos mesmos contra decisão monocrática que indeferiu os benefícios da justiça gratuita.

Alegam os embargantes que o acórdão apresenta erro de fato, uma vez que “
a hipossuficiência dos Embargantes é contemporânea ante à grave crise financeira que os assola e, ainda, ante a todos os documentos comprobatórios acerca de suas condições de hipossuficiência já anexados aos autos
” (sic).

Ressaltam que o preparo recursal para processar seu recurso ultrapassa a quantia de R$31.000,00 (trinta e um mil reais), consoante simulação anexa, cujo “
valor destoa da condição financeira de qualquer pessoa comum, imagina dos embargantes já foram levados inclusive à falência, possuindo várias dividas em Execuções judiciai
s” (sic).

Discorrem que o saldo bancário está praticamente zerado, conforme se comprovo por meio dos extratos bancários juntados nesta oportunidade, o que também se confirma por meio da Declaração do Imposto de Renda do embargante Edimar José Vendruscolo, a fim de elucidar a escassez de recursos.

Informam, de outro lado, que o benefício da assistência judiciária já foi deferido em outros processos, citando o processo no. 0000370-88.2020.5.23.0041, que tramita perante a Vara do Trabalho de Colíder/MT.

Assim sendo, requerem o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, afastando o erro de fato do julgado, de modo a lhes conceder o benefício da justiça gratuita almejado (Id 117672997).

A embargada, embora intimada, não se manifestou, conforme certificado nos autos (Id 119327491).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA, BEM COMO DETERMINOU O RECOLHIMENTO DE PREPARO – INSURGENTE QUE REITERA A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA JÁ APRECIADA, INCLUSIVE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS – CASO CONCRETO EM QUE A DOCUMENTAÇÃO TRAZIDA AOS AUTOS NÃO CORROBORA A AUSÊNCIA DE CAPACIDADE ECONÔMICA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM O INDEFERIMENTO DA BENESSE – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que “Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 1.722.201/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08-03-2021).”

Os embargos de declaração não comportam acolhimento, já que, como não se desconhece, não são dotados de efeitos infringentes, salvo hipóteses excepcionalíssimas, que não estão aqui presentes.

Ressuma evidente ter sido a matéria analisada de forma exauriente e na medida exata para o seu deslinde, inexistindo acréscimos a serem feitos no julgado. Aliás, o próprio recurso em absolutamente nada inova naquilo que já foi apreciado, não repercutindo no julgado.

Assim, ao
que se evidencia, os embargantes pretendem rever
o julgado no tocante ao indeferimento do benefício assistencial, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – DECISÃO GENÉRICA – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO –
CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – GRATUIDADE INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. – VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.
Não há a alegada omissão ou mesmo obscuridade no acórdão recorrido que manteve decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais.”
(TJ-MT – EMBDECCV: 10157140520208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022